Tribunal: TJMT
Processo: 0011426-64.2012.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011426-64.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JULIO DE ALMEIDA PACHECO - CPF: 504.241.909-82 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor para a atividade que, habitualmente, exercia.

Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a redução da capacidade laboral do segurado, ainda que discreta, ou mínima, este faz
jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Júlio de Almeida Pacheco, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0011426-64.2012.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou a concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

O Recorrente sustentou, em resumo, que, embora o laudo pericial tenha atestado a inexistência de incapacidade laboral, foi consignado que houve a redução da sua capacidade de trabalho, de sorte que foram preenchidos os requisitos para o deferimento do auxílio-acidente, conforme rege o artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que seja concedido o mencionado benefício.

A Autarquia Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, Júlio de Almeida Pacheco insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0011426-64.2012.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou a concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram que a Parte Autora recebeu, administrativamente, o auxílio-doença, em razão de enfermidade oriunda de acidente de trabalho, no entanto, o benefício foi suspenso, em decorrência da alta programada.

Entrementes, afirmou que, diante das lesões, houve a redução da sua capacidade para a atividade que, habitualmente, exercia, de sorte que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Apelante, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto fático-jurídico.

A questão de fundo resume-se em saber, então, se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 140790778, págs. 21/22 e 55/57).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, por sua vez, embora aponte a inexistência de incapacidade, foi enfático ao afirmar a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, houve a “perda mínima da função do punho esquerdo” (id. 140790778, págs. 93/97).

Desse modo, diante do laudo pericial, entendo que, com a redução da
função do punho esquerdo do Autor,
houve
a diminuição da sua capacidade laborativa,
ainda que discreta, ou mínima,
inclusive, para as atividades que, habitualmente, exercia, já que era motorista de caminhão, fazendo jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

Veja-se, a propósito,
a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1009252-74.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810, do STF, e o Tema 905, do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Júlio de Almeida Pacheco,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-acidente
, em prol da parte Autora, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991;
determinar
que o termo inicial do auxílio-acidente deva recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;

determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; inverter os ônus da sucumbência e
condenar
o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022